Tribunal: TJES
Processo: 5010522-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010522-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: ANGELA MARIA MANSUR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS. DILIGÊNCIA INSTRUTÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO IMEDIATA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de tutela cautelar antecedente que determinou a suspensão da Decisão TC 1245/2025, tomada no Processo de Reexame TC 06204/2024-9, sob o fundamento de que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo teria determinado a exclusão da parcela “gratificação de produtividade” e a redução da parcela decorrente do triênio AC a 10% dos proventos da autora, sem contraditório e ampla defesa. O agravante sustenta que a deliberação do TCEES apenas converteu o julgamento em diligência para apresentação de esclarecimentos e eventuais ajustes pelo IPVV, sem impor redução imediata dos proventos, e requer a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente que suspendeu a Decisão TC 1245/2025; e (ii) estabelecer se a deliberação do TCEES consubstancia ato instrutório de diligência ou decisão administrativa com eficácia imediata para excluir, reduzir ou suprimir parcelas dos proventos da interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos dos autos demonstram que a decisão agravada se apoia em premissa fática imprecisa, porque a Decisão TC 1245/2025 não determina, de forma imediata e executiva, a exclusão da gratificação de produtividade nem a limitação do triênio AC a 10%.

O documento constante dos autos revela que o TCEES converte o julgamento em diligência para que o IPVV apresente esclarecimentos e/ou ajustes necessários acerca da regularidade da fixação dos proventos.

A deliberação efetivamente aprovada decorre de voto-vista divergente, e não da proposta originária do relator vencido, razão pela qual não se sustenta a narrativa de que já houve determinação concreta de supressão remuneratória.

A diligência possui natureza instrutória e se destina à complementação da formação do convencimento administrativo, não se confundindo com ato final de negativa de registro ou com determinação de imediata adequação dos proventos.

O Regimento Interno do TCEES e a Lei Complementar Estadual nº 621/2012 preveem a diligência como mecanismo de requisição de documentos, esclarecimentos e providências complementares necessárias à instrução do processo de controle externo.

A suspensão integral da deliberação administrativa mostra-se excessiva, porque impede o regular desenvolvimento de fase instrutória que, por si só, não produz alteração patrimonial imediata na esfera jurídica da agravada.

O prosseguimento do processo administrativo, contudo, deve ser limitado à diligência e à instrução regular, sem autorização para imediata exclusão, redução ou supressão de parcelas dos proventos, já que eventual deliberação futura com eficácia concreta permanece sujeita ao procedimento próprio e ao controle jurisdicional cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão do julgamento em diligência pelo Tribunal de Contas configura ato instrutório e não equivale, por si só, a decisão administrativa final com aptidão para reduzir imediatamente proventos.

2. A tutela cautelar que suspende integralmente deliberação de natureza instrutória é excessiva quando inexistente comando concreto de corte, retenção ou supressão de verba.

3. O regular prosseguimento do processo administrativo pode ser autorizado para cumprimento da diligência, sem que isso implique autorização judicial para imediata alteração das parcelas dos proventos da interessada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 621/2012; Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, jurisprudência no sentido de que, na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, em regra, não se exige contraditório prévio, ressalvada a hipótese de superação do prazo de cinco anos para decisão final.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada em ID 69229877 (autos originários), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente requerida por
ANGELA MARIA MANSUR
, que determinou ao ente público agravante, por meio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que suspenda a decisão 012345/2025 tomada no Processo de Reexame 06204/2024-9, que determinou a exclusão da parcela “gratificação de produtividade” e a redução da parcela decorrente do triênio AC a 10% (dez por cento).

Em suas razões recursais, o Estado agravante afirma, em suma,
que

(i)
a decisão recorrida assentou-se em premissa fática incorreta, porque a autora teria tomado por fundamento voto vencido do relator no procedimento perante o TCEES, e não o conteúdo da deliberação efetivamente aprovada;
(ii)
a Decisão TC 1245/2025 não determinou a exclusão imediata de parcelas dos proventos nem a redução da remuneração da interessada, tendo se limitado a converter o julgamento em diligência, para que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV prestasse esclarecimentos e promovesse, se necessário, ajustes;
(iii)
inexiste risco atual ou iminente de dano patrimonial, porque não houve comando administrativo de corte, retenção ou supressão de verba;
(iv)
o processo administrativo ainda se encontra em fase instrutória; e
(v)
tratando-se de apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta, em regra, a exigência de contraditório prévio nessa etapa, ressalvada a hipótese de superação do prazo de cinco anos para decisão final. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
C
om base em tais argumentos pede
a reforma da decisão agravada
.

D
ecisão de ID 14790744, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e, assim, permitir exclusivamente a diligência referida no item 1.2 da DECISÃO TC 1245/2025, bem como restabelecer o curso do processo administrativo em questão, até o julgamento do presente agravo.

Na origem, a
ora agravada
sustentou, em síntese, que o Tribunal de Contas teria determinado a exclusão da parcela denominada “gratificação de produtividade” e a limitação da parcela decorrente do triênio AC ao percentual de 10% de seus proventos, sem lhe oportunizar contraditório e ampla defesa, o que, segundo alegou, importaria redução abrupta de sua remuneração e violação a sua esfera jurídica. Com base nessa narrativa, foi deferida tutela cautelar para suspender a referida decisão administrativa, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

A controvérsia recursal cinge-se
a
definir se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente que suspendeu a Decisão TC 1245/2025, especialmente diante da alegação de que referido ato administrativo teria determinado a imediata redução dos proventos da
recorrida
sem contraditório e ampla defesa.

Com relação
ao conteúdo efetivo da Decisão TC 1245/2025, os elementos constantes dos autos revelam que a decisão recorrida realmente partiu de premissa fática que não corresponde, com precisão, ao ato administrativo impugnado.

D
o documento juntado aos autos
(ID 68913892 – autos originários)
extrai-se que o TCEES, no Pedido de Reexame TC 06204/2024-9, converteu o julgamento em diligência para que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha
(
IPVV
)
, no prazo de 30 dias, apresentasse esclarecimentos e/ou ajustes necessários acerca da regularidade da fixação dos proventos.

Não houve, naquele momento, deliberação plenária impondo, de forma imediata e executiva, a exclusão da gratificação de produtividade ou a limitação do triênio AC a 10%.

A leitura do ato do TCEES confirma, ademais, que prevaleceu voto-
v
ista divergente, e, não, a proposta originária do relator vencido. Logo, a narrativa de que já teria sido deliberada a supressão concreta de parcelas remuneratórias não encontra correspondência direta com a decisão efetivamente aprovada pelo órgão de controle.

Como é possível observar, a
tutela deferida na origem foi construída sobre a ideia de que já existiria determinação administrativa apta a reduzir, desde logo, os proventos da
ora agravada
. Contudo, à luz do material probatório disponível, o que se verifica é a existência de ato de instrução complementar, destinado à obtenção de esclarecimentos e eventual saneamento de dúvidas técnicas acerca da composição dos proventos.

No tocante
a conversão do feito em diligência,
tal ato,
por si só, não ostenta a mesma carga lesiva de um ato final de negativa de registro ou de determinação de imediata adequação dos proventos. Trata-se,
em verdade,
de providência instrutória voltada ao aperfeiçoamento da formação do juízo
de convencimento
administrativo.

O próprio Regimento Interno do TCEES, conceitua diligência como requisição de documentos, esclarecimentos ou providências complementares necessárias à instrução do processo.

Assim como
o TCEES,
a
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 prev
ê
mecanismos de instrução complementar e diligência para esclarecimento de dúvidas e correção de falhas, bem como autoriza, em caso de descumprimento, a adoção das providências cabíveis.

Isso revela que a diligência integra o procediment
o
do controle externo e não se confunde, por si só, com decisão final de invalidação do ato concessório.

Daí decorre que a suspensão integral da deliberação administrativa, tal como determinada na origem, mostra-se excessiva, porque impede inclusive o desenvolvimento regular de fase instrutória que, em tese, não produz, por si mesma, alteração patrimonial imediata para a agravada. Nessa extensão, a insurgência do Estado merece acolhimento.

Entretanto, embora a decisão do TCEES não tenha imposto, naquele momento, a imediata redução dos proventos, o contexto dos autos evidencia que a discussão administrativa versa justamente sobre a regularidade da fixação dessas parcelas, de modo que o avanço do procedimento poderá, em momento posterior, culminar em deliberação de mérito com aptidão para afetar a esfera jurídica da interessada.

Nessa perspectiva, a solução recursal deve ser calibrada para, de um lado, não paralisar indevidamente a atividade fiscalizatória e instrutória do Tribunal de Contas e, de outro, evitar a produção de efeitos materiais mais gravosos sem o devido controle jurisdicional e sem observância das balizas constitucionais aplicáveis ao caso.

Por isso,
o presente agravo deve ser provido em parte tão somente para
autorizar exclusivamente o cumprimento da diligência referida no item 1.2 da Decisão TC 1245/2025 e o regular prosseguimento do processo administrativo, sem que isso importe autorização judicial para imediata exclusão, redução ou supressão de parcelas dos proventos da agravada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo para reformar, em parte, a decisão agravada, e autorizar exclusivamente o cumprimento da diligência prevista em seu item 1.2, bem como o regular prosseguimento do processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, destacando-se que o presente julgamento não importa autorização para imediata exclusão, redução ou supressão de parcelas dos proventos da agravada, matéria que deverá observar o procedimento próprio e permanecerá sujeita ao controle jurisdicional cabível, se e quando sobrevier ato administrativo com eficácia concreta sobre sua esfera jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a decisão agravada, e autorizar exclusivamente o cumprimento da diligência prevista em seu item 1.2, bem como o regular prosseguimento do processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, destacando-se que o presente julgamento não importa autorização para imediata exclusão, redução ou supressão de parcelas dos proventos da agravada, matéria que deverá observar o procedimento próprio e permanecerá sujeita ao controle jurisdicional cabível, se e quando sobrevier ato administrativo com eficácia concreta sobre sua esfera jurídica.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.